Tribunal: TCU
Processo: 018.837/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1374/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, além do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 13), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante Sulclean Serviços Ltda., ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 018.837/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Luziane Ilha da Luz (OAB/RS 83.986) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), filial Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM), e ao representante; 1.6.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal